Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE convertida em cumprimento aos termos do Acórdão no 407/2017-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 5205/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em desfavor da empresa Look in Door Placas de Sinalização S.A. e de Vinício Gomes de Aguiar Filho, Amanda Christina de Souza Albieri, Christiana Gonçalves Suppa, Jozeias Nunes Gonçalves Júnior e Marcello Nóbrega de Miranda Lopes, após a conversão do processo de representação TC Processo 004.901/2015-0 , ora anexado, em atendimento ao Acórdão 407/2017-TCU-Plenário (peça 9). Considerando que a motivação para a instauração da TCE foram as irregularidades identificadas na execução do Contrato 236/2013-SES/DF, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e a mencionada empresa; Considerando que, após realizadas as citações e as audiências dos responsáveis em razão das irregularidades de (i) liquidação e pagamento de serviço não comprovado; (ii) liquidação e pagamento de serviços com preços superfaturados; (iii) liquidação e pagamento de serviços não executados; (iv) recebimento de objeto superfaturado na quantidade; e (v) fragilidade no processo de fiscalização da execução do contrato, a instrução de mérito de peça 75, ao examinar as defesas ofertadas pelos responsáveis - exceto das que deveriam ter sido apresentadas por Vinício Gomes de Aguiar Filho e Christiana Gonçalves Suppa, os quais permaneceram revéis -, propôs a rejeição das defesas, o julgamento das contas como irregulares com a imputação de débito à Look in Door Placas de Sinalização S/A, em solidariedade com Marcello Nóbrega de Miranda Lopes e Vinício Gomes de Aguiar Filho, bem assim a aplicação da multa capitulada no art. 57 da Lei Orgânica do TCU (LOTCU); a aplicação da multa delineada no art. 58, inciso II, da LOTCU, a Jozeias Nunes Gonçalves Júnior, Amanda Christina de Souza Albieri e Christiana Gonçalves Suppa; Considerando que as propostas apresentadas redundaram no Acórdão condenatório 8.638/2020-TCU-2a Câmara; que, posteriormente, a sociedade empresária Look in Door opôs embargos de declaração em face do citado aresto condenatório, os quais foram conhecidos e rejeitados por intermédio do Acórdão 5908/2021-TCU-Segunda Câmara ; que, ainda irresignados, a Look in Door Placas de Sinalização S/A e Christiana Gonçalves Suppa interpuseram recursos de reconsideração, os quais foram conhecidos e, por meio do Acórdão 9800/2023-TCU-Segunda Câmara [retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 845/2024-TCU-Segunda Câmara ], tiveram como deslinde o improvimento da peça manejada por esta última responsável, e o parcial provimento do aviado pela sociedade empresarial, neste caso tão-só para deferir, em caráter excepcional, a ampliação para 72 parcelas mensais e consecutivas do parcelamento autorizado pelo subitem 9.5 do Acórdão 8.638-2a Câmara; Considerando que, ainda irresignado, Marcello Nóbrega de Miranda Lopes opôs embargos declaração ao original decisum condenatório, o Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , os quais foram, todavia, rejeitados pelo Acórdão 2042/2025-TCU-Segunda Câmara ; Considerando as conclusões da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 343) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 344), que opinam pela revisão de ofício do Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 100), que aplicou multa ao responsável Vinício Gomes de Aguiar Filho; Considerando, contudo, que o falecimento do aludido responsável (ocorrido em 26/3/2025, peça 341) ocorreu antes de a deliberação sancionatória transitar em julgado para a parte, visto que este não fora notificado validamente do Acórdão 3255/2024-TCU-Segunda Câmara , que apreciou embargos de declaração conhecidos com atribuição de efeitos suspensivos; Considerando a natureza personalíssima de que se reveste a multa cominada ao responsável, em observância ao disposto no inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal; Considerando o entendimento desta Corte de Contas de que o falecimento do responsável, se ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, extingue a punibilidade do agente, cabendo a revisão de ofício da decisão para excluir a penalidade aplicada, a teor da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da 2a Câmara, entre outros); Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da secretaria instrutora ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando que não foram encontrados inventário extrajudicial e judicial de partilha de bens do falecido e que este era divorciado e não deixou filhos; Considerando que a ausência de agentes aptos a exercer o encargo da inventariança do espólio ou de sua administração provisória não impede que a União, na qualidade de credora não satisfeita, pleiteie seu crédito, cabendo ao Tribunal solicitar à Advocacia-Geral da União o requerimento de abertura de inventário judicial do espólio do responsável, nos termos da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 2013/2007-TCU-Segunda Câmara e 3.338/2022-1a Câmara); Considerando, ainda, que não ocorreram as prescrições ordinária e intercorrente no âmbito processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em rever, de ofício, o Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , peça 100, com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao responsável Vinício Gomes de Aguiar Filho (falecido), sem prejuízo das providências do item 1.8. 1. Processo TC- Processo 005.560/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.513/2017-0 (MONITORAMENTO); Processo 004.901/2015-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 038.007/2020-7 (MONITORAMENTO). 1.2. Responsáveis: Amanda Christina de Souza Albieri (XXX.998.861-XX); Christiana Goncalves Suppa (XXX.547.301-XX); Jozeias Nunes Goncalves Junior (XXX.218.871-XX); Look In Door Placas de Sinalização S/A (06.294.612/0001-10); Marcello Nobrega de Miranda Lopes (XXX.309.921-XX); Vinicio Gomes de Aguiar Filho (XXX.770.477-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Matheus Henrique Domingues Lima (70190/OAB-DF), Luana Lima Freitas Ferreira (28708/OAB-DF), Felipe Elias Menezes (68469/OAB-DF) e outros, representando Marcello Nobrega de Miranda Lopes; Marcos Antonio dos Santos Rodrigues da Silva (55689/OAB-DF), representando Look In Door Placas de Sinalização S/A; Alexandre Amaral de Lima Leal (21362/OAB-DF), Bruna Macedo dos Reis Madeira (54.174/OAB-DF) e outros, representando Amanda Christina de Souza Albieri; Fabricio Yuri Borges (40.119/OAB-GO), representando Jozeias Nunes Goncalves Junior; Eudes Vamberto Torres Cabral (19796/OAB-RJ), Renata Iglesias Ramos (68654/OAB-DF), Pedro Henrique Soares Magalhaes (34537/OAB-DF), Fabio Dias Grandizoli (47111/OAB-DF), Isabella Karolina de Matos Mariz Gomes (44905/OAB-DF), Rafael Caputo Bastos Serra (65384/OAB-DF), Grasiella Lopes de Sousa (51751/OAB-DF) e outros, representando Christiana Goncalves Suppa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. solicitar à Advocacia-Geral da União que requeira a abertura de inventário judicial do espólio do de cujus , com base na legitimidade de credor da União (legitimidade concorrente, nos termos dos incisos VI e VIII do art. 616 do CPC) consubstanciada no Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , peça 100; 1.8.2. sobrestar os presentes autos, nos termos dos artigos 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 157 e 201, §1o, do RITCU, até que se proceda à abertura do inventário do espólio do responsável, com a devida nomeação do inventariante.